Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva, relativa a infração de trânsito praticada pela parte requerente.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, parte requerida e ora recorrente, sustenta que todas as notificações relativas à infração foram devidamente encaminhadas por meio do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Alega que não há prescrição a ser reconhecida, pois a notificação de instauração do processo administrativo em 07/07/2023 teria interrompido o curso prescricional, reiniciando a contagem do prazo. Alega que as Resoluções CONTRAN no 782/2020 e no 895/2021, editadas em razão da pandemia, suspenderam os prazos dos processos administrativos de trânsito no período compreendido entre 01/07/2020 e 31/01/2022, o que também teria repercutido na contagem dos prazos prescricionais. Assim, o período de suspensão deve ser excluído do cômputo do prazo, afastando qualquer alegação de prescrição. Requer a reforma da sentença, reconhecendo a validade do processo administrativo e a inexistência de prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente foi autuada em 01/10/2018 por dirigir sob influência de álcool e alegou que a penalidade somente foi imposta em 2024, após longo período de inércia administrativa, configurando a prescrição da pretensão punitiva do órgão de trânsito.
5. Nos termos do art. 1o da Lei no 9.873/1999, o prazo prescricional da ação punitiva é de cinco anos, contados da data da prática do ato infracional. O inciso II do art. 2o da mesma lei dispõe que o prazo se interrompe por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato.
6. Nesse contexto, observa-se que a instauração do procedimento administrativo constitui ato que materializa a apuração do fato para fins de aplicação da penalidade, nos termos do art. 2o, II, da Lei no 9.873/1999. No caso concreto, ainda que a ciência da instauração tenha sido formalizada apenas em julho de 2023 (ID 76893990 – Pág. 10), o ato administrativo de instauração propriamente dito foi praticado em outubro de 2018, conforme despacho constante dos autos, lavrado pelo próprio órgão de trânsito (ID 76893983 - Pág. 4) e, em consequência, interrompeu o prazo prescricional quinquenal.
7. Por outro lado, quanto ao pedido de declaração da prescrição intercorrente, aplica-se o regime previsto no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, a saber “incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso”. De modo convergente, estabelece o art. 24, §5o, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN que “incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos”.
8. Com efeito, uma vez instaurado o processo administrativo, somente se configura a prescrição intercorrente quando o feito permanecer paralisado por período superior a três anos. Nesse ponto, registre-se que a Turma de Uniformização de Jurisprudência editou a Súmula no 22, concluindo que: "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”
9. Na hipótese dos autos, o prazo prescricional teve início em outubro de 2018 e, independentemente da discussão acerca da suspensão ou não dos prazos no período pandêmico, transcorreram mais de três anos até a nova movimentação do processo (notificação expedida em 07/07/2023). Destarte, resta configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo para imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir.
10. Ressalte-se, por fim, a irrelevância da discussão acerca da adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) para o deslinde da controvérsia, uma vez que a eventual utilização ou não da plataforma não interfere na contagem do prazo prescricional nem na validade dos atos administrativos praticados. Ademais, consta dos autos despacho do próprio órgão de trânsito informando que o recorrido não é optante do SNE, razão pela qual não se aplica o regime de notificações previsto nesse sistema (ID 76893990, página 12).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LXXVIII, 22, I e XI; Lei no 9.873/1999, art.1o, §1o e art. 2o, II; Resolução no 723/2018, art. 24, §5o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no22 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência.